Tribunal: TJPA
Processo: 0803129-94.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803129-94.2021.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ

APELADO: DRIELLIS ALBUQUERQUE RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POSSE EM CARGO DE PROFESSOR. AUSÊNCIA DE DIPLOMA NO ATO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DA CONCLUSÃO DO CURSO. APRESENTAÇÃO POSTERIOR DO DIPLOMA. POSSIBILIDADE. RECURSO E REMESSA CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária e Apelação Cível interposta contra sentença que concedeu mandado de segurança para garantir à impetrante o direito à posse no cargo de professora da rede municipal, com base em documentos que comprovaram a conclusão do curso de Pedagogia, ainda que sem a apresentação do diploma no ato de posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apresentação do diploma no ato de posse em concurso público impede a investidura no cargo, mesmo quando demonstrada a conclusão do curso superior por outros documentos idôneos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interpretação estritamente literal do edital não pode se sobrepor aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, quando há comprovação idônea da formação exigida.

4. A jurisprudência pacífica do STJ admite a flexibilização da exigência formal do diploma em casos em que há comprovação documental da conclusão do curso superior e posterior apresentação do título devidamente registrado.

5. A candidata comprovou ter concluído o curso de Pedagogia antes da posse e apresentou posteriormente o diploma registrado, inexistindo prejuízo à Administração Pública ou ao interesse público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação Cível e Remessa Necessária conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento: “1. A ausência de apresentação do diploma de curso superior no ato de posse em concurso público não impede a investidura no cargo, desde que comprovada a conclusão do curso por meio de documentos idôneos e apresentada posteriormente a titulação regularizada.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 9.394/1996 (LDB), art. 48.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 415.260/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 20/06/2017; TJPA, Apelação Cível nº 0800615-08.2020.8.14.0028, Rel.ª Des.ª Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 27/02/2023.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO, BEM COMO DA REMESSA NECESSÁRIA,

E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de agosto de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, em sede de Mandado de Segurança, concedeu a ordem pleiteada por Driellis Albuquerque Rodrigues, nos seguintes termos (ID 18786802):

“ISTO POSTO, com lastro no art. 487, I do Código de Processo Civil, CONCEDO A SEGURANÇA À IMPETRANTE, para o fim de garantir o seu acesso ao Cargo de Professor Licenciada em Pedagogia, Polo V, zona rural do Município de Marabá/PA por meio dos documentos comprobatórios de conclusão do curso apresentados.

Isento de custas processuais por se tratar de sucumbente com prerrogativa de Fazenda Pública e sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do rito especial.

Sujeito ao reexame, na forma do art. 14, §1º da 12.016/09.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Marabá/PA, datado e assinado eletronicamente.”

Em suas razões recursais, o ente público sustenta que a apelada não preencheu os requisitos exigidos pelo edital do concurso público, especialmente no que se refere à apresentação do diploma de graduação em pedagogia, documento que, por força da Lei Federal nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), possui validade nacional apenas quando registrado e reconhecido pelo MEC.

Pontua que não se trata de mera pendência burocrática para emissão do diploma, mas sim de irregularidade mais grave, consubstanciada no alegado cancelamento de registro do referido diploma, e que o atendimento formal das exigências do edital é indispensável à legalidade da investidura em cargo público, sendo incabível interpretação que relativize os requisitos fixados no instrumento convocatório.

Afirma que a manutenção da sentença violaria o princípio da legalidade administrativa, gerando risco à qualidade do ensino ministrado na rede pública municipal, diante da possível ausência de habilitação técnica da candidata.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 18786806).

O Ministério Público de 2º Grau emitiu parecer opinando pelo desprovimento do apelo (ID

20999939).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, bem como
da Remessa Necessária, em observância ao art. 14, § 1º da Lei Federal nº 12.016/2009
[1]
.

A controvérsia reside em verificar se a apelada, regularmente aprovada no concurso público do Município de Marabá, poderia ser investida no cargo de professor mesmo não apresentando, no ato da posse, o diploma de Licenciatura em Pedagogia, apenas a declaração de conclusão do curso e o histórico escolar emitidos pela Faculdade São Marcos – FASAMAR.

O Município de Marabá defende que a exigência de apresentação do diploma de graduação, devidamente registrado e reconhecido pelo MEC, constitui requisito formal e indispensável à investidura no cargo, expressamente previsto no edital de abertura do certame (Edital nº 001/2018).

Todavia, a interpretação puramente formal e rigorosa do edital, desconsiderando o contexto fático-comprobatório trazido pela apelante, se revela desproporcional e destoa dos valores que regem a Administração Pública.

Com efeito, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto à possibilidade de flexibilização da exigência formal do diploma nas hipóteses em que a conclusão do curso esteja comprovada por documentos idôneos, sendo vedado impedir a posse do candidato apenas por pendências burocráticas na emissão do diploma:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO NO ATO DA POSSE. IMPEDIMENTO DE APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA, POIS PENDENTE DE REGISTRO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte está firmada em que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma
. Precedentes: REsp. 1.426 .414/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 24.02 .2014 e RMS 25.219/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 14 .03.2011.

2. Agravo Interno do Estado de São Paulo a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 415260 SP 2013/0345733-0, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 20/06/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2017) (grifo nosso)

No mesmo sentido é o posicionamento desta egrégia Corte:

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO NÍVEL SUPERIOR MEDIANTE CERTIDÃO E HISTÓRICO ESCOLAR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA LEI Nº 9.394/96 E DECRETO Nº 5.773/2006. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No presente caso a candidata apresentou Certidão de Conclusão de Curso, emitida pela respectiva instituição de ensino, indicando expressamente a conclusão do Curso de Pedagogia (23/08/2019), outrossim a expedição do diploma estava prevista para ocorrer quase um mês depois (20/09/2019), assim como juntou cópia do Histórico Escolar indicando aprovação nas disciplinas correspondentes.

2. Diversamente do que fora sustentado a sentença de forma alguma violou o art. 48 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação ou o art. 34 Do Decreto nº 5.773/2006, considerado que não deixou de reconhecer a validade dos diplomas, mas apenas reconheceu a possibilidade e razoabilidade da comprovação da formação acadêmica a posteriori.

3. A falta de apresentação do diploma não pode ser óbice a assunção de cargo público ou contabilização de título.

4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800615-08.2020.8.14.0028, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 27/02/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Registre-se que, no caso presente, a apelada comprovou a conclusão do curso superior e, posteriormente, apresentou o diploma devidamente registrado no MEC (ID 18786807).

Assim, a conduta do Município de Marabá ao impedir a posse unicamente pela ausência do diploma no ato, apesar da comprovação da conclusão do curso e da posterior apresentação do título regularizado, mostra-se desproporcional e desarrazoada, uma vez que não se verifica qualquer dano ao interesse público pela investidura da apelante no cargo ou violação às exigências da Lei Federal nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional).

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO, BEM COMO DA REMESSA NECESSÁRIA E NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 14.

Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1º Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição. (...)

Belém, 26/08/2025